Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711760-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO PAULO CESAR DO ESPÍRITO SANTO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 58149455, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 62720018, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial (honorários advocatícios) proposta pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX, nos seguintes termos: “Feito em inspeção. Apesar de acostar declaração de hipossuficiência, não foi formulado pedido de gratuidade de justiça pelo executado. Analisados os julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça dá interpretação extensiva ao conceito de verba alimentícia para incluir expressamente os honorários advocatícios de sucumbência. E entendendo que honorários de sucumbência é verba alimentícia, o Superior Tribunal de Justiça tem julgado reiteradamente de forma a autorizar a penhora de fração de salário da parte sucumbente para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao procurador da parte contrária, vitoriosa. Confira-se julgado recente sobre o tema: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO PARA A PARTE REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do devedor. 2. É possível, entretanto, a penhora de verbas remuneratórias com o objetivo de adimplir crédito relativo a honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar, nos termos do § 2o do art. 649 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 994.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, REPDJe 24/08/2017, DJe 27/06/2017) Do voto da Relatora, extrai-se o seguinte raciocínio, autorizando a penhora de fração do salário do devedor para pagamento de honorários de sucumbência do advogado credor, equiparando os honorários de sucumbência a verba alimentar: “De outro lado, razão assiste à agravante em relação à possibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários de sucumbência, pois a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível a penhora de verbas remuneratórias com o objetivo de adimplir crédito relativo a honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar, nos termos do § 2o do art. 649 do Código de Processo Civil. Confiram-se, a propósito, os precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBAS SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES. 1. Nas razões do agravo regimental, traz a agravante a tese de que recebe proventos de aposentadoria. Inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 632.356⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 13.3.2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1397119⁄MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 14.2.2014); AGRAVO REGIMENTAL. PENHORA ON LINE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias" ((REsp 1.365.469⁄MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26⁄6⁄2013). 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, sendo possível, nesse caso, a penhora on line dos vencimentos do devedor, para a satisfação do débito. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 32.031⁄SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 3.2.2014). Anoto, por fim, que tal exceção não havia sido suscitada pela exequente em razão da ausência de interesse, uma vez que a penhora havia sido deferida pelas instâncias ordinárias para pagamento de todo o valor executado, e, ademais, sua análise é pertinente para julgamento integral da questão suscitada no recurso especial, isto é, a legalidade da constrição efetuada nos autos. Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para permitir a continuidade da penhora para pagamento de verba decorrente de honorários advocatícios de sucumbência porventura existente no valor exequendo.” (Extrato do voto da Relatora, Ministra Maria Isabel Galotti, AgInt no AREsp 994.681/RJ, Rel., 4a T. , julgado em 20/06/2017, REPDJe 24/08/2017, DJe 27/06/2017) A meu ver, trata-se de precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que dispõe clara e expressamente sobre a possibilidade de penhora de salário do devedor para pagamento de honorários sucumbenciais devidos a advogado. E nos termos do art. 489, § 2o, VI do CPC, é precedente que deve ser obedecido na solução do caso em tela. De fato, não se trata de decisão isolada ou decisão excêntrica destinada a um caso concreto calcado em circunstância expecífica. Analisados diversos julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça verifica-se que já se formou jurisprudência nessa corte determinando a possibilidade de penhora de fração de salário do devedor para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. É julgado do Superior Tribunal de Justiça, intérprete da lei federal, estabelecendo interpretação do art. 833, IV do CPC. Confira-se os seguintes julgados: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido" (REsp 1.714.505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018). "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO PARA A PARTE REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do devedor. 2. É possível, entretanto, a penhora de verbas remuneratórias com o objetivo de adimplir crédito relativo a honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar, nos termos do § 2o do art. 649 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido" (AgInt no AREsp 994.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017). "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial" (REsp 1.365.469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013). Essa é a jurisprudência que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem seguido. Ainda, não se pode simplesmente ignorar diversos julgados do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendendo que os salários são absolutamente impenhoráveis e, portanto, sequer uma fração de salário do devedor poderia ser penhorada para pagamento de honários advocatícios de sucumbência devidos. Tal posicionamento, todavia, já recebeu apreciação expressa do C. Superior Tribunal de Justiça, notadamente, a decisão do REsp 1745786. Nesse processo, o Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para fixar o conteúdo normativo dos artigos de lei federal, ao julgar recurso especial contrário a acórdão do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, expressamente estabeleceu que esse entendimento do tribunal local é contrário à jurisprudência daquele tribunal superior e reafirmou a possibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários de sucumbência. Confira-se; Do voto do Ministro Relator no REsp 1745786, extrai-se o seguinte: Trata-se de recurso especial interposto por SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CONCEITO NÃO APLICÁVEL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios, conquanto verbas alimentares, não possuem o alcance da expressão contida no parágrafo segundo, do artigo 833, do Código de Processo Civil, ante a prestações alimentícias necessidade de habitualidade da verba, trazida pelo vocábulo prestações. 2. Tratando-se de exceção à regra da impenhorabilidade de salários, soldos e proventos, a norma deve ser interpretada de modo restritivo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido para afastar do cenário jurídico a constrição efetivada na origem. Maioria" (e-STJ fl. 107). No recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 85, §§ 2o e 4o e 833 do Código de Processo Civil de 2015. Sustenta, em síntese, que, considerando o caráter alimentar dos honorários sucumbenciais, é legal a penhora de percentual salarial. O recurso foi admitido na origem, subindo os autos a esta Corte. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). A irresignação merece prosperar. Importante destacar, de início, os fundamentos elencados pelo Tribunal de origem para negar a penhora sobre a remuneração do recorrido: "(...) entendo inviável a penhora de tais valores, mesmo para pagamento de honorários, em razão da natureza alimentar da verba salarial" (e-STJ fl. 113). No entanto, existe a possibilidade de penhora de salário para o pagamento de honorários. Com efeito, a decisão proferida pela Corte local, ao negar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos para pagamento de crédito relativo a honorários advocatícios, contrariou o entendimento desta Corte no sentido de que, sendo os honorários advocatícios considerados como verba alimentar, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. A esse respeito: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido" (REsp 1.714.505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018). "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO PARA A PARTE REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do devedor. 2. É possível, entretanto, a penhora de verbas remuneratórias com o objetivo de adimplir crédito relativo a honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar, nos termos do § 2o do art. 649 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido" (AgInt no AREsp 994.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017). "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial" (REsp 1.365.469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013). Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrido, a incidir sobre o seu vencimento bruto, excetuados os descontos obrigatórios previstos em lei.” (Reprodução do voto do Relator, Ministro Villas Boas Cuevas, REsp 1745786, DJe: 29/06/208) No voto reproduzido, em seu relatório, O Ministro Relator explica que se trata de recurso especial interposto contra decisão que indeferiu penhora de fração de salário para pagamento de verba honorária sucumbencial. A decisão recorrida indeferiu a penhora de salário porque entendeu que a impenhorabilidade de salário é absoluta e o pagamento de verba honorária de sucumbência não configurava débito alimentar passível de incidência das exceções legais à impenhorabilidade de salário. Analisando expressamente esse entendimento, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça claramente autorizou a penhora de salário do devedor de honorários advocatícios de sucumbência porque estabeleceu-se no Superior Tribunal de Justiça que a verba honorária de sucumbência tem natureza de alimentos e merece a mesma proteção de outros débitos alimentares. A meu ver, com suporte no art. 85, §14 do CPC de 2015, o E. Tribunal de Justiça vem revendo sua posição, para reconhecer aos honorários advocatícios de sucumbência o caráter alimentar intrínseco e, por conseguinte, a circunstância excepcional que autoriza penhora de verbas salariais e outros bens e direitos ordinariamente impenhoráveis do devedor, afastando-se as proibições de penhora do art. 529 do atual CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. TRINTA POR CENTO. DIGNIDADE HUMANA E EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2. Nesses casos, convém ressaltar que a impenhorabilidade prevista no mencionado dispositivo legal não é absoluta, permitindo-se a relativização a partir das excepcionalidades previstas em lei, notadamente nas circunstâncias em que o crédito em execução também tem natureza alimentar. 3. A estipulação de penhora de rendimentos no percentual de 30% (trinta por cento), nesses casos, concilia os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição, pois favorece a satisfação do crédito sem o comprometimento da subsistência do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1108972, 07052143220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO. ART. 529, §3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. 1. A impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC/15). 2. De acordo com o art. 85, §14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 3. A limitação indicada no art. 529, §3o, do CPC/15 é inaplicável na hipótese de execução para pagamento de honorários advocatícios, pois, a despeito da natureza alimentar dessa verba, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual essa norma foi inserida na legislação processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1000592, 20160020439243AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 232/245)." É precisamente o caso dos autos. Entendo, portanto, passível de penhora de fração salarial do executado para pagamento do débito referente aos honorários sucumbenciais devidos ao procurador do autor. Defiro apenas em parte o pedido de ID 54327723, para determinar a penhora de 15% do salário do executado até o pagamento do débito de honorários advocatícios. Contudo, deverá o patrono da exequente apresentar planilha que represente adequadamente o débito de honorários advocatícios, que deverá ter como base o valor da causa atualizado e não o valor da dívida atualizado na forma do demonstrativo de ID 54327724, que, ademais, não demonstra a relação existente com o débito inicial. Após, intime-se o executado de que poderá, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição da penhora, desde que comprove cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele devedor, nos termos do art. 847 do NCPC. Fica deferido, ainda, o horário especial, bem como reforço policial, nos termos dos artigos 212, § 2°, e 846, § 2°, todos do novo CPC. Realizada a penhora, expeça-se ofício à Polícia Militar do Distrito Federal para desconto de 15% dos rendimentos do executado, até o pagamento integral da verba honorária. Publique-se e Intimem-se.” “O executado opôs embargos de declaração no ID 62307275, em face da decisão de ID 58149455, no prazo legal do artigo 1.023 do CPC, em suma requerendo a modificação da decisão alegando omissão. Analisando as alegações da embargante, vejo que lhe assiste razão quanto à omissão alegada, porquanto, de fato, não constou da decisão se o parâmetro para desconto seriam os rendimentos líquidos. Desse modo, conheço dos presentes embargos e, no mérito, acolho-os para, integrando a decisão de ID 58149455, determinar que sejam realizados os descontos no salário do devedor, no percentual de 15% sobre seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios com previdência social oficial e imposto de renda. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, deverá o executado acostar aos autos outros elementos, tais como comprovantes de despesas, extratos de contas e Imposto de Renda, a fim de demonstrar que faz jus ao benefício, uma vez que o comprovante de rendimentos, por si só, não é apto a comprovar a hipossuficiência. Deverá, ainda, manifestar-se quanto à planilha apresentada no ID 62655180. Prazo: 5 dias. I.” O agravante-executado alega que não tem condições de efetuar o pagamento relativo à condenação em honorários advocatícios. Assevera que, conforme planilha de despesas, contracheque e cópias de despesas, da época da condenação e de hoje, o valor do seu salário líquido não é suficiente para arcar com as despesa processuais e honorários advocatícios. Aduz que a necessidade da concessão da gratuidade de justiça está implícita em toda a documentação juntada aos autos. Argumenta que juntou aos autos a declaração de hipossuficiência, conforme determinado pela lei. Afirma que o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça implicará graves danos, uma vez que estará negando ao agravante-executado o acesso ao Judiciário, ferindo o princípio constitucional da inafastabilidade da apreciação do poder judiciário. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para deferir os benefícios da gratuidade de justiça e suspender a ordem de penhora. Sem preparo, uma vez que o agravante-executado requer os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a matéria suscitada no agravo de instrumento nem sequer foi analisada nas r. decisões agravadas, sendo que seu exame, nesta instância revisora, configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com flagrante supressão de instância. Constata-se que nas r. decisões agravadas o MM. Juiz não indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apenas determinou ao executado juntar aos autos elementos para embasar o pedido. Assim, a matéria não pode ser analisada no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, alguns julgados deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO EM OUTRO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. É intempestiva, com fundamento no art. art. 525, §11°, do CPC, a impugnação à penhora juntada aos autos após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias desde quando realizada a intimação acerca da constrição. Determinada a realização de avaliação dos bens, é possível, realizada esta e a requerimento do interessado, a redução da penhora aos bens suficientes, caso o valor dos bens penhorados seja consideravelmente maior que o crédito do exequente (art. 874, I, do CPC). O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.” (Acórdão n.1176597, 07020494020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DEMONSTRADOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. A relação jurídica entre usuário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar. 4. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados necessários para a reabilitação da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidador por eles contratados. 5. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. Para atender a essa finalidade coercitiva e inibitória, devem ser fixadas em valor razoável, porém não irrisório. 6. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão n.1174031, 07029804320198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se apenas ao que foi objeto de pronunciamento na r. decisão impugnada. Assim, o exame da pretensão deduzida neste recurso, para deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade justiça, sem a prévia manifestação do i. Juízo a quo sobre o tema, representaria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, o agravo de instrumento não enfrentou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, o que impõe o não conhecimento, conforme disposição do art. 932, III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido, cito jurisprudência deste e. Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL POR NÃO TER O AUTOR INFORMADO O EXATO ENDEREÇO DO RÉU APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RAZÕES DISSOCIADAS EM PARTE. A redação do art. 932, inciso III, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...).” (Acórdão n.957437, 20151310061512APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177, grifo nosso) Registre-se, ademais, que não é hipótese de intimar previamente os agravantes-executados para sanarem os vícios, conforme prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC, porque eles são insanáveis. Ou seja, facultar à parte corrigir os vícios equivaleria a permitir interpor novo recurso, já que nesse, a fundamentação e o pedido não obedecem às prescrições legais. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora